Tribunal: STF
Processo: ADI 4903
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE 42 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE 4.901, 4.902, 4.903 E 4.937. LEI FEDERAL 12.651/2012 (CÓDIGO FLORESTAL). PEDIDOS DE INGRESSO COMO AMICUS CURIAE NA PRESENTE FASE RECURSAL. MANIFESTAÇÕES RECEBIDAS COMO MEMORIAIS.



    DESPACHO (referente às petições de ingresso como amicus curiae na presente fase recursal, apresentadas nos autos da ADC 42 e das ADIs 4.901, 4.902 e 4.903): O artigo 7º, § 2º, da Lei federal 9.868/1999 autoriza a admissão da manifestação de órgãos ou entidades investidas de representatividade adequada nos processos de controle abstrato de constitucionalidade que versem sobre matérias de grande relevância.



    Em sentido convergente, o artigo 138, caput c/c § 2°, do Código de Processo Civil também estabelece a possibilidade de o magistrado admitir pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, para participar do processo, definindo a extensão dos poderes do terceiro interveniente.



    Deveras, a despeito de sua tradicional qualificação como processo objetivo, o controle abstrato de constitucionalidade não deve cingir-se apenas ao mero cotejo de diplomas normativos, mas também considerar o cenário fático sobre o qual incide a norma objurgada, ampliando o acesso à jurisdição constitucional a novos atores que, em alguma medida, sejam afetados em sua esfera jurídica.



    Com efeito, o telos precípuo da intervenção do amicus curiae consiste na pluralização do debate constitucional, com vistas a municiar a Suprema Corte dos elementos informativos necessários ou mesmo trazer novos argumentos para o deslinde da controvérsia. 



    In casu, considerando a fase em que as ações diretas se encontram, recebo todas as manifestações apresentadas como memoriais.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente